Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-19.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O LABOR. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA CONVERTIDA EM AUXÍLIO DOENÇA.
1. A Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
2. Não há falar em violação à coisa julgada na hipótese em que as demandas indicadas, conquanto envolvam as mesmas partes, apresentam causa de pedir distintas.
3. Demonstrado, por meio de perícia judicial, que o segurado está com a capacidade permanentemente reduzida para o trabalho, é devido o pagamento de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
4. Cabível a cominação de multa diária contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em ações que pleiteiam benefícios previdenciários.
5. Apelação conhecida e não provida.